Tribunal: TJDFT
Processo: 0016834-26.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de interesse recursal, tendo em vista que o veículo em questão (motocicleta Placa JHE 5873) foi excluído do rol de bens a serem inventariados, conforme decisão de id 22192040. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905